Tribunal: TJES
Processo: 5000086-30.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000086-30.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: CARMELITA QUEIROGA DOS SANTOS LUNA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000086-30.2019.8.08.0030

RECTES.: OI MÓVEL S/A (TELEMAR NORTE LESTE S/A)

RECDO.: CARMELITA QUEIROGA DOS SANTOS LUNA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CANAIS INDISPONÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR EXAGERADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora aduz que recebeu um funcionário da requerida em sua residência, oportunidade em que contratou serviço de TV por assinatura junto à requerida, no valor de R$ 40,00. Todavia, mesmo tendo efetuado o pagamento, não conseguiu utilizar o serviço porque os canais não estavam disponíveis. Aduz, ainda, que foi cobrada a maior desde a sua primeira fatura, e está sendo cobrada por serviços que desconhece. Após tentativa frustrada de solução administrativa da questão, vem a juízo requerer o cancelamento do serviço e das cobranças, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 2605348), requer a manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 2605339), requer a reforma da sentença de forma a excluir a indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2605330), modificada pela Decisão dos embargos declaratórios (ID. 2605334) dispôs que: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) CONDENO a requerida OI MÓVEL S/A, A CANCELAR O CONTRATO DE CÓDIGO 32290607 (objeto dos autos) em nome da parte autora, bem como, todas cobranças relativas ao mesmo, oriundas das faturas acostadas aos autos (IDS 2483686 - Pág. 1/2, 2483688 - Pág. 1/2 e 2483689 - Pág. 1/2), VIA DE CONSEQUÊNCIA, RATIFICO a decisão proferida em audiência (ID 3153842 - Pág. 1); B) CONDENO a requerida OI MÓVEL S/A a INDENIZAR a autora CARMELITA QUEIROGA DOS SANTOS LUNA pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 9.000,00 (nove mil reais); C) ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do Dr. RONNIE DEGAN DE JESUS - OAB/ES 28.713, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devendo ser intimada a PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o causídico, para ciência do arbitramento. Caso não exista oposição do ESTADO, expeçam-se ofícios requisitórios à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na forma do Art. do Decreto Estadual n° 2821-R de 10/08/2011. D) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que as cobranças são devidas e referentes ao contrato de TV por assinatura contratado pela parte autora.

Ainda mais que as faturas apresentadas como inadimplidas possuem valores discrepantes entre si, o que não se coaduna com prestações fixas como se espera na contração deste tipo de serviço, sendo crível o relato da consumidora de que o serviço não fora prestado a contento e a cobrança fora realizada de forma diversa da que teria sido pactuada, ainda mais diante da inexistência de ajuste formal ou de mídia gravada onde o contrato teria sido fechado.

A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Isto porque a parte recorrente sequer anexou aos autos o contrato supostamente assinado pela autora que pudesse justificar o valor cobrado a maior pelo serviço; dessa forma, o valor de R$ 39,99 indicado pela autora deve prevalecer, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nessa esteira, não há dúvidas de que a conduta da recorrente em cobrar valores a maior e não fornecer o serviço de TV por assinatura contratado pela autora é ilegal. Compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Todavia, o dano moral, mesmo considerando o caráter pedagógico-punitivo, não pode se dissociar da realidade do caso concreto, na qual se incluem a gravidade do dano suportado e a condição econômica das partes.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença (R$9.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso, e se encontra acima dos padrões desta Turma Recursal para casos similares, pois a gravidade é reduzida quando comparado a situações em que o consumidor teve expectativas completamente frustradas e alteração substancial de seu cotidiano.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, reduzir o quantum fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.